Tribunal: TJES
Processo: 0005386-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005386-08.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade de auto de infração lavrado em razão da ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, com consequente anulação do crédito tributário. Diante disso, não foi analisado o pedido autoral subsidiário de limitação da multa em razão do princípio do não-confisco.
2. A autuação decorreu da presunção legal de omissão de receita, diante da falta de registro de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD), com aplicação de penalidade prevista na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de escrituração de notas fiscais de entrada autoriza a presunção legal de omissão de receita e legitima a constituição do crédito tributário; e (ii) saber se a multa aplicada deve ser limitada em razão do princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação estadual impõe ao contribuinte o dever de escriturar todas as operações fiscais, sendo que a falta de registro de notas fiscais de entrada enseja presunção legal de prestação de serviços sem emissão de documentos fiscais, apta a fundamentar o lançamento tributário.
5. No caso, as notas fiscais não escrituradas referem-se a insumos essenciais à atividade empresarial, o que reforça a presunção de receita omitida e afasta a nulidade do auto de infração.
6. A multa tributária deve observar o princípio da vedação ao confisco, sendo excessiva quando supera o valor do tributo devido.
7. Nos termos da orientação do C. Supremo Tribunal Federal no Tema 863, a multa por sonegação deve ser limitada a 100% do débito tributário, salvo hipóteses específicas de majoração legal
, bem como, os juros de 1% e a correção pelo IPCA devem ser afastados, passando a incidir a taxa SELIC, observadas as alterações da EC n.º 136/2025.
8. Configurada sucumbência recíproca, impõe-se o rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.
9. Inadmissível a remessa necessária quando o proveito econômico não ultrapassa o limite legal previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade do auto de infração e, em análise do pedido inicial subsidiário, julgar parcialmente procedente, a fim de limitar a multa ao patamar de 100% do tributo devido.

“Tese de julgamento: 1. A falta de escrituração de notas fiscais de entrada autoriza a presunção legal de omissão de receita e legitima o lançamento tributário, observada a pertinência da omissão com o serviço prestado ou os bens comercializados. 2. A multa tributária por sonegação deve ser limitada a 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 496, § 3º, II, e 1.013, § 3º, III; Lei nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76-A, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE (Tema 863), Rel. Min. (não indicado no voto), Plenário, j. 05.02.2025; TJES, Apelação nº 0000953-49.2018.8.08.0061, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2022, pub. 25.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005386-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade de auto de infração lavrado em razão da ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, com consequente anulação do crédito tributário. Diante disso, não foi analisado o pedido autoral subsidiário de limitação da multa em razão do princípio do não-confisco.
2. A autuação decorreu da presunção legal de omissão de receita, diante da falta de registro de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD), com aplicação de penalidade prevista na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de escrituração de notas fiscais de entrada autoriza a presunção legal de omissão de receita e legitima a constituição do crédito tributário; e (ii) saber se a multa aplicada deve ser limitada em razão do princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação estadual impõe ao contribuinte o dever de escriturar todas as operações fiscais, sendo que a falta de registro de notas fiscais de entrada enseja presunção legal de prestação de serviços sem emissão de documentos fiscais, apta a fundamentar o lançamento tributário.
5. No caso, as notas fiscais não escrituradas referem-se a insumos essenciais à atividade empresarial, o que reforça a presunção de receita omitida e afasta a nulidade do auto de infração.
6. A multa tributária deve observar o princípio da vedação ao confisco, sendo excessiva quando supera o valor do tributo devido.
7. Nos termos da orientação do C. Supremo Tribunal Federal no Tema 863, a multa por sonegação deve ser limitada a 100% do débito tributário, salvo hipóteses específicas de majoração legal
, bem como, os juros de 1% e a correção pelo IPCA devem ser afastados, passando a incidir a taxa SELIC, observadas as alterações da EC n.º 136/2025.
8. Configurada sucumbência recíproca, impõe-se o rateio proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.
9. Inadmissível a remessa necessária quando o proveito econômico não ultrapassa o limite legal previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade do auto de infração e, em análise do pedido inicial subsidiário, julgar parcialmente procedente, a fim de limitar a multa ao patamar de 100% do tributo devido.

“Tese de julgamento: 1. A falta de escrituração de notas fiscais de entrada autoriza a presunção legal de omissão de receita e legitima o lançamento tributário, observada a pertinência da omissão com o serviço prestado ou os bens comercializados. 2. A multa tributária por sonegação deve ser limitada a 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 496, § 3º, II, e 1.013, § 3º, III; Lei nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76-A, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE (Tema 863), Rel. Min. (não indicado no voto), Plenário, j. 05.02.2025; TJES, Apelação nº 0000953-49.2018.8.08.0061, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2022, pub. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado, julgado procedente em parte o pedido autoral, bem como, inadmitida a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005386-08.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

JUÍZO PROLATOR:
VITÓRIA – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 19026609, integrada em ID 19026615) que, nos autos da ação anulatória proposta por
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 5.036.216-6, com a consequente anulação do crédito tributário nele registrado. A sentença recorrida também submeteu o julgado ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19026611), que:
(i)
a apelada possui obrigação acessória de escriturar todas as notas fiscais de entrada;
(ii)
a falta de registro desses documentos na Escrituração Fiscal Digital (EFD) gera presunção legal de prestação de serviços de transporte sem a emissão de notas fiscais (omissão de receita), com base no art. 76-A, VII, da Lei Estadual n.º 7.000/2001;
(iii)
a presunção legal é prova suficiente para a constituição do crédito tributário; e que
(iv)
é irrelevante que as mercadorias não fossem destinadas à comercialização.

Contrarrazões apresentadas (ID 19026619), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença com base nas conclusões da perícia contábil.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do Auto de Infração n.º 5.036.216-6, no valor histórico total de R$ 192.478,25.

Em suma, a autuação decorre da constatação de falta de escrituração da entrada de mercadorias pela contribuinte, diante do que a Fazenda estadual presumiu que houve prestação de serviços sem a emissão de documento fiscal, aplicando a sanção prevista no art. 75, §3º, inciso XVII, 'a', da Lei n.º 7.000/2001.

Neste ínterim, prevê expressamente o RICMS/ES, em seus arts. 758-A e 758-B, o dever de escrituração em questão, enquanto o art. 76-A, inciso VII, da Lei n.º 7.000/2001, estabelece que a falta de registro de nota fiscal de entrada gera presunção de que o contribuinte também deixou de emitir Nota Fiscal de Saída em operação tributável.
In verbis
:

“Art. 758-A. Os contribuintes do imposto deverão realizar a EFD, composta da totalidade das informações, em meio digital,
necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte
, e de outras informações de interesse da Sefaz e da RFB (Ajustes Sinief 02/09 e 08/15).

(...)

§2.º O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração do:

I - livro Registro de
Entradas de Mercadorias
;

II - livro Registro de Saídas de Mercadorias;

Art. 758-B. O arquivo digital da EFD será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido no Ato Cotepe 09/08 e
conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.

§1.º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações:

I - as relativas às
entradas
e saídas de mercadorias, ainda que não transitarem pelo estabelecimento, e aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

II - as relativas à
quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros
; e

III -
qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos ou outras informações de interesse da Sefaz
.”

“Art. 76-A.
Presume-se operação ou prestação tributável não registrada
, quando constatado:

(...)

VII – f
alta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços
e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil;

(...)

§1º
Nos casos previstos nos incisos I a XI, deste artigo, será aplicada a penalidade prevista no art. 75-A, § 3º, I, a
.
”

Em avanço, tratando-se de sociedade empresária cujo objeto social é a atividade de transporte de valores, não há como deixar de reconhecer que, dentre as notas fiscais indicadas pela fiscalização, foram incluídos, de maneira devida, documentos referentes a combustíveis e lubrificantes, os quais são intrínsecos à atividade-fim da apelada.

A
contrario sensu
, veja-se que tal entendimento encontra respaldo em julgado desta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CONTRIBUINTE NÃO EMITIU NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. MATERIAIS QUE NÃO SÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO
. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA ARBITRADA EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE CONDENAR AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO PATRONO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal na qual a sociedade empresária requerente narra, em sua exordial, que exerce atividade de extração, beneficiamento e comércio de mármore e granito, mas, no desempenho de suas funções, foi autuada pelo Fisco estadual por deixar de emitir notas fiscais de saída em operações tributáveis não registradas, presumidas e constatadas pela falta de registro na escrituração de notas fiscais de entrada relativas à aquisição de mercadorias. 2) A contribuinte, porém, argumenta que não houve saída de produtos, eis que
as notas fiscais de entrada relacionadas na autuação não se referem a mercadorias a serem posteriormente comercializadas, mas sim a insumos, veículos e outros itens não comercializados, utilizados apenas para atingimento do seu objeto social
. Outrossim, também sustenta o caráter confiscatório da sanção pecuniária, por superar o valor da obrigação principal. 3) De fato,
conquanto seja viável a presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS com a saída da mercadoria sem a emissão de nota fiscal e, por conseguinte, sem o recolhimento do tributo devido
, faz-se mister ressalvar que nem toda a mercadoria adquirida e não registrada é posteriormente comercializada. Com efeito,
tratando-se de sociedade empresária cujo objeto social é a atividade de extração, beneficiamento e comércio de mármore e granito, somente devem ser consideradas no cômputo do fato gerador presumido as notas fiscais não escrituradas que digam respeito à compra de produtos integrados ao processo produtivo do contribuinte, isto é, que sejam consumidos para integrar o produto final a ser comercializado
. 4) Não se pode presumir a saída dos itens que não constituam a atividade de venda de mármore e granito, mas que apenas servem o propósito do funcionamento e industrialização das pedras. Neste particular, não há como deixar de reconhecer que,
dentre as notas fiscais indicadas pela fiscalização, foram incluídos, de maneira indevida, documentos fiscais referentes a bens adquiridos a título de ativos imobilizados e serviço de manutenção destes ativos, além de veículos, os quais, por evidente, não foram obtidos para posterior comercialização. Logo, quanto a estes bens, não tendo havido circulação de mercadoria, é de se concluir pela inocorrência do fato gerador do ICMS
, o que impõe o reconhecimento da nulidade desta parte do auto de infração, tal como declarado na sentença. 5) De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. No entender desta c. Câmara Cível, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6) Todavia, equivocou-se o magistrado ao deixar de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que foi a contribuinte quem deu causa ao processo ao não registrar os bens e mercadorias no livro de registro de entradas. Muito embora a demandante não tenha cumprido com seu dever de escrituração das notas fiscais, certo é que o Fisco estadual, ao exercer atividade fiscalizatória e sancionatória, se excedeu e aplicou equivocadamente a legislação vigente, o que acabou resultando na constituição de crédito tributário e no arbitramento de multa punitiva em quantias bastante superiores as que realmente são devidas pela contribuinte. 7) Recurso do patrono da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária. (TJ-ES - APL: 00009534920188080061, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Registra-se que a conclusão da perícia (ID 19026594), bem como os esclarecimentos prestados (ID 19026604), ao apontar que as notas fiscais de entrada não escrituradas se referiam a insumos (combustível e peças), reforçam a higidez do lançamento sob a ótica da legislação estadual. Isso porque, sendo o transporte de valores a atividade principal da apelada, a aquisição de combustíveis e peças de manutenção sem registro fiscal autoriza, por expressa dicção legal, a presunção de que existiu receita omitida em prestações de serviço pretéritas para suportar tais gastos "extra caixa".

Portanto, não se verifica vício na autuação, sendo adequada a sua capitulação, eis que lastreada na presunção legal de sonegação.

Dessa forma, a anulação integral do Auto de Infração declarada na sentença não se sustenta, devendo ser reconhecida a validade da autuação.

Prosseguindo, verifica-se que, com o acolhimento do pedido principal de nulidade na origem, a sentença deixou de apreciar o pedido subsidiário de limitação da multa. O feito, entretanto, está maduro para julgamento deste pedido, nos termos do art. 1.013, §3º, III do CPC.

Alega-se que a multa fixada em 30% sobre o valor da operação ultrapassa 300% do valor do imposto.

Ocorre que o princípio da vedação ao confisco, insculpido no art. 150, IV, da Constituição da República, impõe limites materiais ao poder de tributar e, por extensão, ao poder de sancionar do Estado, coibindo a imposição de obrigações que resultem em indevida absorção da propriedade privada.

Consoante julgamento do
Tema 863 do C. STF
, com trânsito em julgado em 05/02/2025, ainda que se considere a conduta praticada pela ora autora como ato de sonegação, a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável encontra limitação no valor do próprio tributo, sob pena de violação ao princípio do não confisco. Vale transcrever a respectiva tese:

“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
.”

Necessário esclarecer que houve modulação dos efeitos da decisão, para estabelecer que ela passasse a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares então fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. E, como é evidente, o presente caso se encontra abarcado por tais ressalvas.

Diante disso, constatada a nulidade da autuação apenas no que toca ao
quantum
da penalidade, a multa sob discussão deve ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em avanço ao mérito, o
Tema 1.062 do C. STF
(ARE 1216078) estabeleceu que os Estados e Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os índices adotados pela União.

A legislação federal (Lei 9.065/1995) já consolidava a SELIC como índice de juros e correção para tributos federais pagos em atraso. Com a Emenda Constitucional 113/2021, a regra mudou para a aplicação da taxa
SELIC
única a partir de dezembro de 2021. Mais recentemente, a partir de 10 de setembro de 2025, a EC nº 136/2025 revogou a regra da SELIC, retornando à aplicação do IPCA para correção monetária e SELIC com dedução do IPCA para juros de mora.

Portanto, merece acolhimento o pedido inaugural também quanto ao afastamento dos juros de 1% ao mês e do IPCA, para que os consectários da mora incidam nos moldes acima delineados.

Consequentemente, o recurso do Estado merece ser
CONHECIDO
e
PROVIDO
para afastar a anulação do Auto de Infração ora promovida pela sentença. Contudo, passando ao exame do pedido subsidiário da ação originária, julgo-o
PROCEDENTE EM PARTE
, para limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do imposto devido
, com juros e correção nos termos da fundamentação.

Considerando todo o exposto, evidencia-se a sucumbência recíproca, pelo que as custas e despesas processuais deverão ser proporcionalmente rateadas, incumbindo 30% à ora autora e 70% ao ente público, incluídos os honorários periciais ora adiantados pela contribuinte, ressalvando-se a isenção do ente público quanto às custas remanescentes. Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno as partes reciprocamente, e, com lastro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC, considerando o tempo de tramitação, o número de atos praticados e a realização de perícia na origem, fixo a verba devida em 12% do valor do proveito econômico de cada parte (para a autora, a diferença entre o valor originário do auto de infração e valor da multa reduzida, e para o ente, o próprio valor da multa reduzida).

Por fim, verifica-se que a r. sentença submeteu o feito ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Todavia, a remessa necessária não deve ser admitida, eis que o valor atribuído à causa e o proveito econômico nela envolvido (anulação de crédito tributário no valor histórico de R$ 192.478,25 e atualizado para cerca de R$ 298.019,48) não ultrapassa o teto de 500 (quinhentos) salários mínimos estabelecido para os Estados pelo art. 496, § 3º, inciso II, do CPC. Dessa forma, fica
INADMITIDA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.